Tribunal: TJMT
Processo: 1021836-92.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021836-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), GABRIELA DA COSTA LOGRADO - CPF: 022.994.551-16 (EMBARGANTE), WYLERSON MOREIRA DA COSTA - CPF: 204.913.281-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE EGESIPA CAMPOS DA COSTA - CPF: 028.123.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SILVIO MOREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como SILVIO MOREIRA DA COSTA - CPF: 048.057.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE AUTOS PRÓPRIOS E OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 622 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL EM INVENTÁRIO COM NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE TÍTULO DE OCUPAÇÃO PERANTE OS DEMAIS HERDEIROS. VIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AVALIAÇÃO NÃO IDÔNEA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 622 do CPC, é necessária a proposição de pedido em autos apartados, a fim de que haja a remoção de inventariante, devendo ser observado o contraditório e a ampla defesa.

É possível o arbitramento de aluguel, em inventário; todavia também é necessário averiguar a que título ocorre a ocupação do bem.

Não havendo demonstração de falha do inventariante quanto ao seu encargo, descabe o pedido de substituição nos próprios autos do inventário, ressaltando-se que saques ocorridos nas contas após o falecimento do “de cujus”, por si só, não configura ilegalidades; que não há demonstração de ocultação do patrimônio, eis que existente procuração pública para comercialização do veículo; e que a Agravante não demonstrou que o valor do imóvel apontado pelo inventariante seja inidôneo.

À luz do artigo 1.022, não havendo vícios quanto ao acórdão embargado, mas somente tentativa de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GABRIELA DA COSTA LOGRADO (ID. Num. 267295295),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1021836-92.2024.8.11.0000
, interposto em face de
WYLERSON MOREIRA DA COSTA,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
mantendo-se a decisão do primeiro grau que, nos autos de Inventário nº 1041202-45.2023.8.11.0003, constando como parte:
WYLERSON MOREIRA DA COSTA (Agravado)
, após impugnação às primeiras declarações prestadas pelo ora Agravado, houve rejeição de “(...) praticamente todos os pedidos lá formulados, argumentando, em resumo, que as solicitações exigiriam o ajuizamento de autos próprios, tendo, ao final, apenas intimado o inventariante para apresentar cópia dos processos em que haveria expectativa de crédito pelos espólios e, ainda, os “documentos relativos aos lotes/jazigos existentes no Cemitério Memorial Vila Aurora”.

Em síntese, a Embargantes defende que o acórdão é contraditório; que há afronta à lei federal (artigo 369 e 627 do CPC e 1.791 do Código Civil); e que há demonstrações de fraude e má-fé por parte da inventariante após o falecimento da Sra. Egesipa.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer “(...) O provimento dos presentes embargos para o fim de sanar as contradições existentes no acórdão embargado, reconhecendo não apenas o cabimento dos pedidos formulados pela ora Embargante em sede de Impugnação às Primeiras Declarações (nos autos de origem), como também a necessidade de modificação do acórdão embargado e, consequentemente, do decisum de primeira instância”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
GABRIELA DA COSTA LOGRADO (ID. Num. 267295295),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1021836-92.2024.8.11.0000
, interposto em face de
WYLERSON MOREIRA DA COSTA,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
mantendo-se a decisão do primeiro grau que, nos autos de Inventário nº 1041202-45.2023.8.11.0003, constando como parte:
WYLERSON MOREIRA DA COSTA (Agravado)
, após impugnação às primeiras declarações prestadas pelo ora Agravado, houve rejeição de “(...) praticamente todos os pedidos lá formulados, argumentando, em resumo, que as solicitações exigiriam o ajuizamento de autos próprios, tendo, ao final, apenas intimado o inventariante para apresentar cópia dos processos em que haveria expectativa de crédito pelos espólios e, ainda, os “documentos relativos aos lotes/jazigos existentes no Cemitério Memorial Vila Aurora”.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE AUTOS PRÓPRIOS E OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 622 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL EM INVENTÁRIO COM NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE TÍTULO DE OCUPAÇÃO PERANTE OS DEMAIS HERDEIROS. VIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AVALIAÇÃO NÃO IDÔNEA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 622 do CPC, é necessária a proposição de pedido em autos apartados, a fim de que haja a remoção de inventariante, devendo ser observado o contraditório e a ampla defesa.

É possível o arbitramento de aluguel, em inventário; todavia também é necessário averiguar a que título ocorre a ocupação do bem.

Não havendo demonstração de falha do inventariante quanto ao seu encargo, descabe o pedido de substituição nos próprios autos do inventário, ressaltando-se que saques ocorridos nas contas após o falecimento do “de cujus”, por si só, não configura ilegalidades; que não há demonstração de ocultação do patrimônio, eis que existente procuração pública para comercialização do veículo; e que a Agravante não demonstrou que o valor do imóvel apontado pelo inventariante seja inidôneo”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa de reanálise do julgado,
pois o acórdão foi claro ao dispor que não houve prova de que o valor mencionado pelo Agravado, a título de avaliação não seria plausível; que o arbitramento de aluguel em inventário é viável, mas deve ser a que título o ocupante está no bem imóvel; que é necessária a dilação

probatória para a apuração de existência ou não de falhar por parte da inventariante, quanto ao seu encargo e que não houve demonstração de faude ou de má-fé, quanto aos saques após o falecimento da Sra. Egesipa. Por fim, destacaou a ausência de ilicitude quanto a transferência do veículo, ao menos até o momento, não havendo falar em fraude e/ou ocultação de bens.

Nesse sentido, convém transcrever parte do acórdão:

“(...) Após a análise dos autos, tenho que a decisão merece ser mantida.

Primeiramente, frise-se que em relação ao valor do bem a ser inventariado, apesar da Agravante alegar que não houve avaliação prévia especializada, também ela não fez prova de que o valor mencionado pelo agravado não seria plausível.

Ademais, não há como desqualificar a decisão recorrida, eis que o arbitramento de aluguel em inventário é viável, mas se deve apurara que título a ocupante está no bem.

Também não há demonstração de ilegalidades que possam fazer com que haja a destituição do inventariante.

Nesse sentido, é necessário dilação probatória a fim de que se possa averiguar a existência ou não de falhas quanto ao encargo.

No tocante aos saques existentes após o falecimento, cumpre mencionar que tal situação não demonstra, por sio, só ilegalidade, destacando-se que, com o falecimento despesas surgem e devem ser honradas.

Com esses apontamentos, reforça-se a tese de inexistência de motivos para a substituição do inventariante, ao menos até o momento, ressaltando-se a existência de procuração pública que alberga a legalidade da transferência do veículo; do contrário o próprio DETRAN-MT seria contrário à transação. Portanto, não há falar em ocultação.

Diante do exposto, mantém-se a decisão recorrida, a qual transcrevo, em parte:

“(...) No que tange ao pleito de avaliação judicial do bem imóvel formulado pela herdeira Gabriela da Costa Logrado, verifico que tal pleito não comporta deferimento, porquanto todos os herdeiros receberão igual quinhão, formando-se um condomínio, sem qualquer prejuízo a qualquer dos herdeiros, de modo que a avaliação judicial se afigura despicienda.

6. Outrossim, quanto ao pleito de arbitramento de aluguel arvorado pela herdeira Gabriela da Costa Logrado, bem como no tocante ao uso de cartões de crédito e valores supostamente sacados pelo inventariante das contas bancárias da falecida, importa consignar que o processo do inventário tem por finalidade precípua efetivar a partilha dos bens e direitos que integravam o patrimônio líquido dos autores da herança, sendo que tais bens e direitos devem ser demonstrados de plano através de documentação pertinente, não possuindo o juízo sucessório capacidade investigatória capaz de constituir obrigações, anular negócios jurídicos entre outros atos que dependem de dilação probatória, exercício do contraditório e ampla defesa, além da participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória.

7. Desse modo, as questões que extrapolam esta finalidade e que exigem instrução probatória própria não comportam resolução neste feito, impondo sua remessa aos meios ordinários, pois incumbe ao juiz decidir as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, o que não se verifica in casu diante da necessidade de dilação probatória, consoante dispõe o art. 612, do CPC.

8. Outrossim, no que tange ao pleito incidental de remoção de inventariante erigido pela herdeira Gabriela da Costa Logrado, é curial ponderar que tal pedido deve ser feito em apenso aos autos do inventário, na forma prescrita no parágrafo único do art. 623 do CPC, de modo a oportunizar à parte adversa o exercício do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, bem como para que não implique em atraso da marcha processual da demanda sucessória.

9. Por outro lado, quanto às ações judiciais em andamento que há expectativa de recebimento de eventuais créditos em nome dos falecidos e no que concerne aos lotes/jazigos existentes no Cemitério Memorial Vila Aurora em nome da de cujus, entendo que razão acompanha a herdeira Gabriela da Costa Logrado, assim, tais informações devem vir aos autos de modo mais detalhado e transparente, com a respectiva comprovação documental 10. Assim, acolho parcialmente a impugnação às primeiras declarações de ID: 154458631, pelo que determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, traga aos autos a cópia integral dos processos judiciais em andamento que há expectativa de recebimento de eventuais créditos em nome dos falecidos, bem como os documentos relativos aos lotes/jazigos existentes no Cemitério Memorial Vila Aurora, sob pena de remoção do encargo de inventariante.

(...)

12. Sem prejuízo das determinações supra, intime-se a herdeira Gabriela da Costa Logrado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto ao teor das últimas declarações e esboço de partilha de ID: 158312938, bem como acerca do teor das petições de IDs: 156779059 e 158129098 e, na sequência, venham-me os autos conclusos”.

À luz do artigo 622 do CPC, corrobora para a manutenção da decisão o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- O art. 622 do CPC prevê a remoção do inventariante em casos de desídia ou má administração do espólio, entretanto, o parágrafo único do art. 623 determina expressamente que tal incidente deve ser processado em apenso aos autos principais, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

- Precedentes deste Tribunal confirmam que a instauração de incidente de remoção de inventariante é obrigatória para a regular apuração das hipóteses legais que ensejam sua destituição, sendo imperiosa a observância dos ritos processuais adequados. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.230450-9/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/10/2024, publicação da súmula em 18/10/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - SUSPENSÃO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE.

- Constatada a relação de dependência do inventário com as ações que discutem a titularidade de parte expressiva dos bens a partilhar e cujo deslinde possui o condão de impactar profundamente a relação de bens do espólio, prudente a manutenção da ordem de suspensão do processo determinada com arrimo no art. 313, V, "a" do CPC/2015.
- O pedido de remoção de inventariante demanda incidente próprio e a observância das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.249135-7/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 11/04/2024, publicação da súmula em 12/04/2024)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Com esses apontamentos, inexiste ausência de fundamentação idônea, ou afronta aos dispositivos legais mencionados, mas sim mera tentativa de rediscussão do julgado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025